Tribunal: CARF
Processo: 10675.721869/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721869/2011-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.908 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de setembro de 2024
Recorrentes
PRIMA FOODS S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO
SOBRE
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Não é permitido o creditamento das contribuições nos fretes das operações
realizadas com produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte. Seja por não se enquadrar no disposto no inciso II do art. 3° da
Lei n° 10.833, de 2003, ao não se subsumir ao conceito de insumo, visto que
trata-se de produtos acabados. Seja por não se adequar à regra disposta no
inciso IX do mesmo art. 3° da Lei n° 10.833, de 2003.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES.
UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Afastada a motivação específica de inexistência de participação no processo
produtivo, resta a reversão das glosas relativas às aquisições de softwares para
utilização no processo produtivo. Não sendo abordada a hipótese específica de
aproveitamento de créditos de amortização, resta a apuração de créditos como
insumos.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SUSPENSÃO
DA
INCIDÊNCIA.
REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE. APURAÇÃO CRÉDITO PRESUMIDO
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004, na
operação de venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas
jurídicas elencadas nos incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 660/2006, quando
o adquirente seja pessoa jurídica tributada com base no lucro real, exerça
atividade agroindustrial e utilize o produto adquirido com suspensão como
insumo na fabricação de produtos de que tratam os incisos I e II, do art. 5o da
mesma IN SRF no 660/2006

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721869/2011-73
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. Acordam ainda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos,
em negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo
provimento parcial, no que se refere a fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão no 3402-009.032, de 20 de
setembro de 2021, cuja ementa reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Sendo prescindível a realização de perícia para elucidar os fatos sob julgamento, revela-
se correto o seu indeferimento pela DRJ. Inexistência de cerceamento de defesa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. FUNDAMENTAÇÃO.
O acórdão recorrido está razoavelmente fundamentado sobre os pontos articulados pela
contribuinte, não havendo que se falar em nulidade.
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. DETALHAMENTO
DA GLOSA. DOCUMENTAÇÃO.
O Termo de Informação Fiscal e seus anexos constituem fundamento razoável do
despacho decisório e representam detalhamento a glosa dos créditos. É desnecessário a
juntada, no despacho decisório, de toda a documentação da empresa, uma vez que
pertence à própria Contribuinte e a Fiscalização a identificou nas planilhas. Inexistência
de nulidade do despacho decisório.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

Os gastos gerais de fabricação são necessários, essenciais e pertinentes ao processo
produtivo da empresa, portanto, geram direito de crédito das contribuições. Precedentes.
FRETE NO TRANSPORTE DE INSUMOS. SERVIÇO QUE SE ENQUADRA NO
CONCEITO DE INSUMOS. INADEQUAÇÃO DO RACIOCÍNIO DE QUE O
ACESSÓRIO SEGUE O PRINCIPAL. O REGIME DE CRÉDITO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE NÃO É O MESMO DA MERCADORIA TRANSPORTADA.
Os créditos de frete de insumos, contratados pela Recorrente perante pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, devem ser apurados com as alíquotas básicas previstas no art. 3o,
§ 1o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, independente do regime a que se
submetem os insumos transportados.
CRÉDITOS DE DESPESAS COM FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção e nem corresponderem a
uma operação de venda, as despesas com o frete contratado para promover a
transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não
geram créditos do PIS ou COFINS.
CRÉDITOS NÃO CUMULATIVOS. AQUISIÇÃO DE SOFTWARES. UTILIZAÇÃO
NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Afastada a motivação específica de inexistência de participação no processo produtivo,
resta a reversão das glosas relativas às aquisições de softwares para utilização no
processo produtivo. Não sendo abordada a hipótese específica de aproveitamento de
créditos de amortização, resta a apuração de créditos como insumos.
INSUMO. BOI VIVO E LENHA. FRIGORÍFICO. CRÉDITO PRESUMIDO. LEI
12.865/2013. ART. 106, I, DO CTN. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A aquisição de boi vivo (NCM 01.02) e de lenha (NCM 44.01), utilizados como
insumos de mercadoria classificada no Capítulo 2, se sujeita a alíquota do crédito
presumido, prevista no inciso I, art. 8o, § 3o, da Lei no10.925/2004, com redação dada
pela Lei no 12.865/2013, aplicável retroativamente, por força do art. 106, I, do CTN.
AQUISIÇÃO DE MILHO. INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito a aquisição de insumos com suspensão da exigência das
contribuições

A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente à possibilidade de crédito
referente às despesas com licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos
frigoríficos/indústrias). Os acórdãos indicados como paradigma foram os de n° 3401-003.099 e
3402-001.66.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo também interpôs recurso especial onde reclama de divergência
jurisprudencial acerca dos capítulos: Possibilidade de creditamento dos custos com fretes de
insumos e produtos inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa; Possibilidade de
creditamento dos custos com fretes de produtos acabados entre estabelecimento da mesma
empresa; e Aproveitamento do crédito básico sobre as despesas na compra de milho sujeitas à
suspensão das contribuições, sem identificação na respectiva nota fiscal.
O recurso teve seguimento parcial apenas quanto ao crédito básico sobre as
despesas de compra de milho e sobre os custos com fretes de produtos acabados.
Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

O processo foi sorteado para este relator, em respeito ao Regimento Interno do
CARF.

Este é o brevíssimo relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O recurso é tempestivo. A matéria foi prequestionada e a divergência se faz
presente. De forma que conheço do recurso e passo ao mérito.
Mérito
A lide posta no recurso especial da Fazenda Nacional se refere à possibilidade de
crédito relativo às despesas com licenças de softwares utilizados nas câmaras frias dos
frigoríficos/indústrias).
Essa matéria já foi debatida por essa 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-
014204, de 20 de julho de 2023, sessão na qual me fiz presente e acompanhei o voto condutor,
de forma que, baseado na segurança jurídica, peço vênia para utilizar sua ratio decidendi como se
minha fosse e fundamentar a decisão, verbis:
Créditos atinentes a licenças de software utilizadas nas câmaras frias dos
frigoríficos
No tocante aos gastos com licenças de software para o controle das câmaras frias de
resfriamento de carne, há que se reconhecer sua natureza de insumos, pois subtraindo-se
tais dispêndios, a própria integridade dos alimentos produzidos pela interessada seria
comprometida, revelando-se, desse modo, sua relevância e essencialidade no contexto
do processo produtivo.
Sobre a presente matéria, o voto vencido – vencedor, por unanimidade, neste ponto – do
Acórdão no. 9303-009.658, traz os seguintes fundamentos, para a manutenção do crédito
sobre as licenças aqui analisadas, os quais adoto como razão suplementar de decidir:
2.3 LICENÇAS DE SOFTWARES UTILIZADOS NAS CÂMARAS FRIAS DOS
FRIGORÍFICOS
Os softwares têm aplicabilidade no controle das câmaras de resfriamento da carne, fator
imprescindível ao normal funcionamento da produção. Sustenta a empresa que não
poderia abrir mão desse serviço, uma vez que, sem o controle das câmaras de
resfriamento (cálculo da carga térmica, gerência da capacidade e segurança do sistema,
intensidade do fluxo de ar, e etc.), haveria sérios prejuízos aos seus produtos, que tem
caráter perecível.
Ora, se a Autora não pode abrir mão das câmaras de resfriamento em seu processo
produtivo, e estas são controladas por meio de softwares. Logo, estes últimos são
necessários à produção.
Mesmo que a Requerida realizasse pesquisa de mercado, muito provavelmente não
encontraria um frigorífico sequer que não utilize de softwares para controle das câmaras
frias. É evidente que não se trata de diferencial concorrencial, mas sim serviço que
viabiliza a própria manutenção do frio industrial, que seria absolutamente inviável caso
dependesse exclusivamente de trabalho humano.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

A consequência prática da ausência de softwares controlando a manutenção das câmaras
frias é a comercialização de mercadoria perecível que passou por variação de
temperatura inadequada, se tornando muitas vezes imprópria para o consumo.
Nesse contexto, os softwares não apenas facilitam e aprimoram o processo produtivo da
Requerente, mas são imprescindíveis para a atividade
[...]
Dessa forma, deve ser mantido o direito ao crédito das contribuições sobre os gastos
com as licenças de softwares. Cite-se, ainda, o acórdão no 9303-009.969, de relatoria do
Nobre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, corroborando esse entendimento.
Forte nestes argumentos, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, e, no
mérito, nego-lhe provimento.

Recurso Especial do Sujeito Passivo
O recurso é tempestivo. As matérias foram prequestionadas e as divergências se
fazem presente. De forma que conheço do recurso e passo ao mérito.
Possibilidade de creditamento dos custos com fretes de produtos acabados
entre estabelecimento da mesma empresa
O Sujeito Passivo defende em seu recurso especial que os gastos com fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa devem gerar créditos da não-
cumulatividade das contribuições sociais.
Essa matéria já foi enfrentada em outras ocasiões por esse conselheiro e meu voto
seguiu a ratio decidendi do Acórdão no 9303-010.249, de 11 de março de 2020, onde ficou
consignado que a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e armazenagem
de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado pelo mesmo.
A Lei no 10.833, de 2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos da
COFINS calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”.
Como se vê, a possibilidade de creditamento em relação a despesas com frete e
armazenagem de mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para
revenda ou produzidos pelo sujeito passivo, e, ainda assim, quando o ônus for suportado
pelo mesmo. Trata-se, pois, de hipótese de creditamento da contribuição bastante
restrita, a despeito daquela inerente ao desconto de créditos calculados em relação a
insumos, conforme ressaltado.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre estabelecimentos não
dá direito a crédito, pelos seguintes motivos:
(i)- primeiramente por não se enquadrar no disposto no inciso II do Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por não se subsumir ao conceito de insumo, visto que trata-se de
produtos acabados; e
(ii) ainda por não se enquadrar no disposto no inciso IX do mesmo Art. 3° da Lei n°
10.833, de 2003, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos
com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação
de transportadoras. (Grifei)
Concluindo, como o frete de mercadorias entre estabelecimentos não caracteriza
insumo, portanto, a glosa do crédito referente a esse gasto deve ser mantida.
(Acórdão no 9303-010.249, de 11 de março de 2020).
Muito importante ressaltar a jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema:
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO
DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao
art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o
óbice da Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência
jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância
especial. Incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no AREsp 1.198.768/SC, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos
do acórdão recorrido, observa-se que a tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei
9.478/97; 146 do CTN e 48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos Embargos de
Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ ("inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211
do Superior Tribunal de Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos que a impetrante
possui com combustíveis e lubrificantes não possui relação direta com a atividade-fim
exercida pela empresa, que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao destinatário final, mas
constitui, em verdade, apenas despesa operacional", não é possível a esta Corte infirmar
tais premissas para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do art. 3o,
II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob o conceito de insumos
definido nos autos do REsp no 1.221.170, representativo da controvérsia, tendo em vista
que tal providência demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos inviável
em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete somente geram
crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015;
AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.763.878/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por
não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja vinculado ao
desempenho da atividade empresarial. As despesas de frete somente geram crédito
quando relacionadas à operação de venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas
pelo contribuinte vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de produtos acabados entre
estabelecimento da mesma empresa, por não caracterizar uma operação de venda, não
gera direito ao creditamento.
[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento dominante desta
Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in
verbis
: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o óbice da Súmula 83/STJ,
que dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Ante o exposto, com
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do Recurso
Especial e, nessa parte, nego-lhe provimento
Ex positis, nego provimento ao capítulo recursal.
Aproveitamento do crédito básico sobre as despesas na compra de milho
sujeitas à suspensão das contribuições, sem identificação na respectiva nota fiscal.
Essa matéria foi enfrentada pelo Acórdão no 9303-014.223, onde o Colegiado
analisou com profundidade o tema, e, a meu entender, a decisão foi irretocável e seguiu o rumo
correto, por isso peço vênia para utilizar sua ratio decidendi, mutatis mutandis, como se minha
fosse para fundamentar esta decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, in verbis:
O artigo 8o da Lei no 10.925/2004 passou a tratar do crédito calculado sobre o valor dos
bens utilizados como insumo referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, especificamente para o caso de estes serem adquiridos
de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. Tal dispositivo passou a permitir que as pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
classificadas nos capítulos e códigos que indica, deduzam, da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, crédito presumido calculado pela aplicação de uma alíquota
diferenciada ao montante das aquisições dos insumos adquiridos de pessoa jurídica que
exerça atividade agropecuária e de cooperativa de produção agropecuária.
Assim, claro está que para o tipo de insumo aqui discutido, não se aplica o crédito
regular, calculado nos termos do art. 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, mas
o crédito presumido, calculado nos termos do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.
Primeiramente, ressalta-se que o recolhimento de tributo indevido por parte de um
fornecedor não pode gerar um crédito não previsto na legislação para terceiros. Trata-se
de situação que deve ser resolvida entre os particulares, sem imputar ao Fisco o ônus de
ressarcir terceiros. Nesse contexto, se a operação de venda foi indevidamente tributada
pelo vendedor (circunstância não comprovada nos autos, e avessa à informação fiscal de
circularização, na qual os fornecedores informaram que venderam com suspensão), essa
condição não permite que o adquirente se aproprie do crédito integral das contribuições,
por se tratar de procedimento contrário ao prescrito nos comandos normativos. No
entanto, caso tenha efetivamente havido eventual pagamento indevido por parte dos
fornecedores (em contrariedade ao que eles próprios afirmaram ao fisco), seria direito
deles (e não de terceiros) a restituição do indébito.
A suspensão e a concessão de crédito, prevista na legislação, no caso, objetivaram
equiparar, de certa forma, os fornecedores pessoas físicas e jurídicas no que tange à
apropriação de créditos (presumidos) pelos adquirentes.
No caso sob discussão, sobre as aquisições do produto cacau em amêndoas - posição
NCM 18.01, cabe a aplicação da suspensão, conforme definido pela IN SRF no
660/2006, que regulamenta o art. 9o da Lei no 10.925/2004:
“Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada
por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III
do § 1o do mencionado artigo”. (grifo nosso)
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

A expressão “fica suspensa”, na norma legal, não estabelece faculdade, mas obrigação.
O que se observa é que, seja na redação original do art. 9o (“A incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na hipótese de...”) ou na
redação dada posteriormente (pela Lei no 11.051/2004: “A incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa no caso de...”), chega-se à única
conclusão de que ocorrendo uma situação fática-jurídica delimitada, dela decorre a
suspensão obrigatória da incidência das contribuições, pois as expressões “fica suspensa
na hipótese de” e “fica suspensa no caso de” não comportam outra interpretação válida.
Como se vê, para que a interpretação apontasse para a liberalidade do vendedor usufruir
ou não da suspensão o verbo “ficar” no modo imperativo haveria de ser substituído pela
expressão “poderá ficar”, o que certamente traria sentido diverso ao ato normativo.
Note-se, portanto, que nos casos em que o adquirente tiver direito à apropriação do
crédito presumido aqui tratado, a aplicação da suspensão da incidência por parte do
vendedor dos insumos é regra obrigatória.
Constata-se no TVF que a Fiscalização concluiu que os fornecedores do contribuinte,
em sua maioria, apresentaram respostas informando que realizaram “vendas de cacau”
para a empresa com suspensão do recolhimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, pois desempenhavam todas as atividades típicas de cerealistas, agropecuários
e atacadistas, nos termos da legislação, tais como, limpeza, padronização,
armazenamento e comercialização das amêndoas de cacau.
“As empresas circularizadas em sua maioria apresentaram respostas informando que
realizaram vendas de cacau para a fiscalizada com a Suspensão do Recolhimento do PIS
e da COFINS, pois desempenhavam todas as atividade típicas de cerealistas, conforme
previstas na IN 660/06, isto é, afirmaram que como pessoa jurídica exerceram, na
época da venda de cacau para a fiscalizada, cumulativamente as atividades de
limpeza, padronização, armazenamento e comercialização das amêndoas de cacau.”
Esses dispositivos legais foram regulamentados pela RFB, inicialmente, na IN SRF no
636/2006, revogada pela IN SRF no 660/2006, alterada pela IN SRF no 977/2009. Do
texto da IN SRF no 660/2006, anterior às alterações introduzidas pela IN SRF no
977/2009, é oportuno transcrever alguns artigos, que disciplinaram a situação:
“(...) Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...) IV- de produtos agropecuários a serem utilizados como insumo na fabricação dos
produtos relacionados no inciso I do art. 5o.
§1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
DAS PESSOAS JURÍDICAS QUE EFETUAM VENDAS COM SUSPENSÃO
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e III ­ que exerça atividade
agropecuária ou por cooperativa de produção agropecuária, no caso dos produtos de que
tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
II ­ (...)” (grifo nosso)
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

No mesmo sentido, no tocante ao preenchimento dos requisitos dos incisos I a III, o
texto do art. 4o da IN SRF no 660/2006:
“Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I ­ apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II ­ exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o. (...)” (grifo nosso)
Posteriormente, a IN SRF no 977/2009 introduz alterações à IN SRF no 660/2006,
aclarando a obrigatoriedade da suspensão em questão a partir de 4 de abril de 2006:
“Da Aplicação da Suspensão (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 977, de
14 de dezembro de 2009)
“(...) Art.11. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I- em relação à suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art. 2o, a partir de 4 de abril de 2006, data da publicação da
Instrução Normativa no 636, de 24 de março de 2006, que regulamentou o art. 9o da
Lei no 10.925, de 2004” (grifo nosso)
Como os períodos analisados no presente processo referem-se a 2007 e 2008, durante a
vigência da IN SRF no 660/2006, desnecessário alongar comentários sobre a IN SRF no
636/2006 (já analisamos a convivência dessas IN SRF no tempo, por exemplo, no
Acórdão 3403-003.337), e sobre o fato de hoje já não estarem vigentes nenhuma dessas
IN, aplicando-se a IN RFB no 2.121/2022 (que mantém a suspensão nos arts. 558 e
seguintes).
Portanto, o fato de as notas fiscais de determinadas operações não terem indicado
expressamente a suspensão da contribuição (que era obrigatória) não permite a tomada
de créditos integrais pelo adquirente, por se tratar de procedimento contrário ao
legalmente prescrito. O contribuinte, no caso, não pode se aproveitar de um direito que
não lhe cabe, pois o benefício fiscal em comento foi criado em favor do vendedor, que
poderá vir a exercê-lo enquanto não for decadente o seu direito de repetir a contribuição
eventualmente recolhida de forma indevida.
As pessoas jurídicas que, por descumprimento de preceito legal, emitiram notas fiscais
sem a informação de suspensão, ou com a indicação de que se tratava de operação
sujeita à incidência das contribuições, não ensejam, com tal conduta, atribuição de
crédito básico em valores integrais. A lei impõe à operação a suspensão e autoriza ao
adquirente o direito ao crédito presumido, que não se confunde com o crédito básico e
integral.
Por derradeiro, trago à baila trecho do voto condutor da decisão recorrida que
coloca fim à discussão:
No presente voto, apenas não devem ser acolhidas as conclusões dos acórdãos
transcritos a respeito do item “Aquisições de milho das empresas Atlas e Goiás
Verde, exigência que a suspensão conste na nota fiscal”. Isso porque o fato de
algumas notas fiscais não trazerem em seu bojo o destaque da expressão de “Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", exigida art.
2°, § 2°, da IN 660/2006, tal fato não legitima a tomada de crédito ordinário integral
efetuada pela Recorrente, pois a operação de compra realizada pela Recorrente atendia a
todos os requisitos estabelecidos para a aplicação da suspensão nas compras de milho de
pessoa jurídica que exercesse atividade agropecuária, nos termos do art. 9° e do § 3° do
art. 15 da Lei 10.925, de 23 de julho de 2004.
Nos termos do art. 9°, da Lei n° 10.925/2004, estariam sujeitas à suspensão as vendas de
milho classificados no capítulo 10 feitas por pessoa jurídica que exercesse atividade
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.908 - CSRF/3a Turma
Processo no 10675.721869/2011-73

agropecuária ou de cooperativa de produção agropecuária à pessoa jurídica tributada
pelo Lucro Real que exercesse a atividade de frigorífico, dedicando-se à preparação
(industrialização) de carnes bovinas classificadas no capítulo 2 da NCM, para consumo
humano ou animal, atividade essa que se caracteriza como agroindustrial e em relação à
qual o milho é considerado insumo.
Portanto, tratando-se de venda de milho a frigorífico efetuada por pessoa jurídica que
exercesse atividade agropecuária à pessoa jurídica que atenda os requisitos legais
anteriormente citados, aplica-se obrigatoriamente a suspensão do PIS e da Cofins.
Nessa situação, somente foi assegurado às adquirentes o direito à apuração de crédito
presumido, previsto no art.8o da Lei n. 10.925/04.
Com base em tudo que foi dito, nego provimento ao capítulo recursal.

DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por conhecer dos recursos especiais interpostos pela
Fazenda Nacional e pelo contribuinte, e, no mérito, negar-lhes provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1077
DF CARF MF
Original